Tribunal: STF
Processo: ARE 1454180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA COM OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO LEGAL. REJEIÇÃO.



    A questão posta em debate tem como controvérsia o reajuste concedido aos Defensores Públicos Paraibanos a partir do mês de março de 2014, em face da edição Lei Estadual nº 10.380/2014. Portanto, como a presente Ação foi distribuída em 07 de abril de 2015 e tal reajuste se trata de uma parcela de pagamento sucessivo, sendo a primeira parcela cobrada com vencimento em março de 2014, forçoso concluir que todas as parcelas retroativas inadimplidas não tiveram sua pretensão fulminada pela prescrição quinquenal.



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DAS EC Nº 41/2003 E 47/2005. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES DO STF. ATUALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.260/SP, assegurou o direito à paridade e à integralidade aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, desde que se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Assim, à luz do entendimento firmado pelo STF, forçoso reconhecer que a parte autora tem direito à paridade e à integralidade dos critérios de reajuste com os Defensores Públicos em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se aposentou.



    Assim, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, forçoso reconhecer que a parte Autora tem direito à paridade e à integralidade dos critérios de reajuste com os servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se aposentou, fato esse, de certa forma, reconhecido pela própria PBPREV, conforme se depreende da leitura da Portaria de aposentadoria da Promovente, na qual se fez constar que o ato se deu com base no art. 6º, I a IV da Emenda Constitucional nº 41/2003."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 165, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente